Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010566-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[1a Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 20.592.197/0001-02 (AGRAVANTE), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (AGRAVANTE), AUZENIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 311.945.671-34 (AGRAVANTE), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (AGRAVANTE), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 030.499.351-46 (AGRAVANTE), GUILHERME ARAUJO MARTINS - CPF: 033.005.771-52 (AGRAVANTE), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (AGRAVANTE), JULIANO RIBEIRO - CPF: 036.606.029-57 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.123.831-15 (AGRAVANTE), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (AGRAVANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE – DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR DA PRIMEIRA INSTÂNCIA A DEMANDADOS POR ELA NÃO ALCANÇADOS -

INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA–
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento, parcial, da liminar pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pela empresa
Facilita Gestão Pública Brasil EIRELI ME e Wisley Rone Clemente (Id. 3837740 – págs. 1 a 17)
, por Gustavo Araújo Martins (Id. 3841682 – págs. 1 a19) e por Maura Lopes de Souza (Id. 8610548 – págs. 1 a 15), contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual deferi, em parte, o pedido liminar vindicado no Agravo de Instrumento pretérito, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visava à concessão do efeito ativo, para a imediata indisponibilidade de bens dos requeridos, não alcançados pela tutela de urgência deferida pelo Juízo da Primeira Instância, bem como para a quebra de sigilo bancário e fiscal de todos os demandados e o afastamento da função pública dos demandados servidores da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.

Facilita Gestão Pública Brasil EIRELI ME e Wisley Rone Clemente
arguem que a decisão pretérita que proferi é desproporcional e temerária e, assim, requerem sejam cancelados os atos constritivos, bem como proibidas novas restrições e liberado o veículo VW/UP TAKE MA – Placa QBN 9818.

Gustavo Araújo Martins afirma que a decisão recorrida carece de fundamentação, porque teria sido prolatada de forma concisa, sem correlacionar a pena a quaisquer fatos concretos que pudessem a ele ser associados.

Por sua vez, Maura Lopes de Souza sustenta a inexistência de pedido, formulado pelo autor da ação de base, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no sentido da concessão de efeito ativo.

As contrarrazões aos Agravos Internos foram apresentadas pelo
Parquet
sob o Id. 20742455 (págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020